Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749629-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILHAN GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO TELES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Nos autos do habeas corpus no 0748361-98.2024.8.07.0000, que diz respeito ao mesmo processo originário, a Autoridade Coatora, ao prestar esclarecimentos, afirmou que “Atualmente a defesa de CARLOS CESAR tem acesso integral ao processo, sendo que, previamente, quando solicitada habilitação nos autos do Inquérito, não foi possível, por se tratar de operação sigilosa, com vários mandados de busca e apreensão e de prisão, então a serem cumpridos.” Diante disso, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e comprove a negativa de acesso aos autos já documentados. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 17:30:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator